Tribunal: TJMT
Processo: 0004073-07.2017.8.11.0044
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004073-07.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO PIRES FERREIRA - CPF: 019.812.811-85 (APELANTE), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MARIA DOS REIS DA MOTA CATARINO - CPF: 036.739.991-17 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – DECISÃO QUE, EMBORA CONCISA, PREENCHE OS REQUISITOS QUE NORTEIAM A PROLAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS – PRELIMINAR REJEITADA – 2. PREJUDICIAIS DE MÉRITO – 2.1. ALEGADA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE AMEAÇA – TESE INCONSISTENTE – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE TERMO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – DEMONSTRADO O INEQUÍVOCO INTERESSE DE VER APURADA A RESPONSABILIDADE CRIMINAL DO APELANTE – 2.2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA – IMPERTINÊNCIA – DETRAÇÃO DA PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2.3. PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – IMPOSSIBILIDADE – MARCO TEMPORAL DE

3 (TRÊS) ANOS NÃO ALCANÇADO – ART. 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – CAUSA INTERRUPTIVA – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL – PREJUDICIAIS AFASTADAS – 3. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADA PELO LAUDO DE LESÃO CORPORAL E DEPOIMENTO POLICIAL – 4. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA EMBRIAGUEZ COMPLETA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA NÃO TEM O CONDÃO DE EXCLUIR A CULPABILIDADE DO AGENTE – CONSUMO VOLUNTÁRIO DE BEBIDA ALCOÓLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PLEITO GENÉRICO DE REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO ALEGADO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A EBRIEDADE SEJA PROVENIENTE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – SENTENÇA MANTIDA – 6. APELO DESPROVIDO.

1. Depreende-se destes autos que o presidente do feito de forma objetiva atendeu as determinações do art. 381 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não se pode falar em nulidade da sentença condenatória por afronta ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, pois a conduta delitiva atribuída ao apelante foi analisada, o mesmo acontecendo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 381, II e III, do Código de Processo Penal); impondo-se destacar, ademais, que os aludidos dispositivos legais e constitucionais não exigem que o juiz aprecie todas as teses defensivas, contrapondo-as ponto a ponto, bastando que analise as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, como sói ser a hipótese.

2.1. O delito de ameaça é apurado mediante instauração de ação penal pública condicionada à representação. Embora seja cediço, que a representação criminal não dependa da lavratura de um termo específico, é imprescindível que a prática do crime seja noticiada pela ofendida e que fique evidenciada a clara manifestação de vontade da vítima de que deseja ver apurado o fato contra ela cometido, situação essa verificada nestes autos, porque existe termo de representação criminal lavrado na Delegacia de Polícia.

2.2. O fato de o apelante ter ficado preso provisoriamente, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, confere-lhe direito à detração penal, nos termos do que prevê o art. 42 do Código Penal, não se tratando, tal particularidade, de causa de extinção de punibilidade. Além disso, compete ao Juízo da Execução Penal declarar eventual detração da pena, quando a efetivação dessa medida, no âmbito do recurso, afigurar-se inócua para fins de colocação imediata do condenado em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, nos termos do art. 387, § 2º do Código de Processo Penal c/c art. 66, III,
c
, da Lei n. 7.210/84.

2.3. Se, entre os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, não transcorreram os prazos indicados no art. 109 do Código Penal, porque houve causa interruptiva em decorrência da publicação da sentença condenatória recorrível, descabe cogitar a extinção da punibilidade nos termos preconizados no art. 107, IV, do Codex aqui referido.

3. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão e ameaça sofrida por ela; devendo ser destacado, além do mais, que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderante, sobretudo quando amparadas por laudo de lesão corporal.

4. É descabida a absolvição do apelante sob o pálio da impossibilidade de autodeterminação em razão da embriaguez, haja vista que a ebriedade voluntária não afasta a culpabilidade dos crimes; e, uma vez demonstrada que a ação do sentenciado foi livre no ato de ingerir bebida alcoólica, deve ser responsabilizado pelo resultado.

5. Descabe a redução da pena aplicada ao apelante nos termos do art. 28, II, § 2º, do Código Penal, eis que não ficou demonstrado nestes autos, que sua ebriedade era completa e proveniente de caso fortuito ou resultante de força maior. Ao revés, ressai cristalino que o sentenciado, de forma voluntária, ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, de modo que não se justifica a exclusão ou a atenuação da responsabilidade penal.

6. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Junio Pires Ferreira
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0004073-07.2017.8.11.0044, código 83665, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, previstos nos arts. 129, § 9º e 147, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha; devendo ser registrado, outrossim, que lhe foi concedido o direito à suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal, mediante o cumprimento das seguintes condições: 3 (três) meses de serviço comunitário, a ser especificado em audiência admonitória; proibição de frequentar bares, boates, casas de prostituição ou estabelecimentos congêneres; proibição de ausentar da comarca sem anuência prévia do juízo; comparecimento mensal em Secretaria para informar e justificar suas atividades; e, por fim, manter endereço atualizado nos autos.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas nos IDs 59779477 e 59779478, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença pela insuficiência de fundamentação; e, no mérito, postula:
(i)
a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena em regime mais gravoso que a condenação;
(ii)
o reconhecimento da decadência em relação ao crime de ameaça, sob a alegação de que não houve representação da vítima;
(iii)
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva;
(iv)
sua absolvição em relação aos delitos narrados na peça acusatória, argumentando, para tanto, a atipicidade da conduta e a ausência de justa causa, em razão de seu estado de embriaguez; e, por fim,
(v)
a revisão da dosimetria da pena, invocando, novamente, o seu estado de embriaguez.

O Ministério Público, nos IDs 59779480, 59779481 e 59779482, requer a rejeição da preliminar arguida; e, no mérito, o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID 65688482.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, intimando-se o defensor dativo, advogado
Josimar Loula Filho, inscrito na OAB/MT sob o n. 14.290,
nomeado no ID 59779473 - p. 6, acerca da submissão deste recurso ao crivo da Segunda Câmara Criminal, nos termos do que dispõe o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação.

O apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por suposta insuficiência de fundamentação, sustentando que o juízo da primeira instância o condenou baseando-se apenas na simples afirmação da vítima e dos policiais militares que não presenciaram qualquer agressão.

No entanto, não lhe assiste razão, porque da análise do decreto judicial reprochado, observa-se que seu prolator expôs sucintamente as teses da acusação e da defesa, indicando, outrossim, os motivos de fato e de direito em que se fundam a decisão, tal como determina o art. 381 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 381. A sentença conterá:

I – os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las;

II – a exposição sucinta da acusação e da defesa;

III – a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão;

IV – a indicação dos artigos de lei aplicados;

V – o dispositivo;

VI – a data e assinatura do juiz.

Verifica-se, pois, que o presidente do feito de forma objetiva: registrou o nome das partes, com as informações necessárias para identificá-las; expôs de forma sucinta as teses de acusação e de defesa; indicou os motivos de fato e de direito em que se fundam a decisão, bem como os dispositivos legais aplicados; e, na sequência, chegou à sua conclusão (dispositivo), datando e assinando a sentença condenatória.

Assim, não se pode cogitar em nulidade da sentença condenatória por afronta ao disposto no art. 93, IX da Constituição Federal, eis que se verifica que a conduta delitiva atribuída ao apelante foi analisada, o mesmo acontecendo com as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (art. 381, II e III, do Código de Processo Penal), impondo-se destacar, também, que os aludidos dispositivos legais e constitucionais não exigem que o magistrado aprecie todas as teses defensivas, contrapondo-as ponto a ponto, bastando que analise as circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes, tal como foi realizado nesta ação, na qual, após o fim da instrução processual, seu condutor concluiu acerca do cometimento, por parte do sentenciado, dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, afastando, por consequência lógica, as teses defensivas que visavam a sua absolvição.

Deve ser registrado, ainda nessa linha intelectiva, que, não obstante o
decisum
vergastado contenha um texto curto, não pode ser inquinado de nulo por falta de fundamentação, na medida em que, conforme foi dito alhures, seu autor consignou, mesmo que concisamente, suas razões de decidir, tanto que o apelante não teve qualquer dificuldade em exercer a ampla defesa no recurso sob exame, situação que denota a inexistência da nulidade propalada nas razões recursais.

Diante do que foi exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

PREJUDICIAIS DE MÉRITO

Da alegada incidência do instituto da decadência em razão da ausência de representação criminal quanto ao crime de ameaça.

Em relação ao pleito visando o reconhecimento da decadência para o fim de ver declarada a extinção da punibilidade do apelante pelo delito de ameaça, ao argumento de que não restou observado nestes autos o cumprimento da condição de procedibilidade relativa à representação da ofendida, cumpre registrar que nos crimes de ação penal pública, condicionada à representação, esta independe de forma sacramental, bastando que fique demonstrada a inequívoca intenção da vítima e/ou seu representante legal, nessa extensão, em processar o ofensor, sem que isso redunde em ofensa ao disposto no art. 39, § 1º, do Código de Processo Penal, sobrelevando-se asseverar, ainda, que no âmbito do processo penal não se privilegia a forma pela forma.

Contudo, da leitura destes autos, constata-se que existe termo de representação criminal da vítima Maria dos Reis da Mota Catarino, datado do dia 23 de outubro de 2017 – dia dos fatos –, consoante se infere do ID 59779143 – p. 1, representação essa que também foi registrada quando de sua oitiva na Delegacia de Polícia, conforme se vê da parte final do termo de declarações inserido no ID 59779142 – p. 5, demonstrando, pois, a inequívoca manifestação de vontade da ofendida no sentido de ver apurada a responsabilização penal do apelante.

Tratando-se de suposta prática do crime de ameaça, cuja ação penal deve ser instaurada mediante a representação da vítima e, demonstrada a efetiva representação criminal no prazo legal de 6 (seis) meses, não há cogitar-se em extinção da punibilidade do apelante pelo citado crime em razão da alegada decadência.

Da alegação de cumprimento antecipado da pena em regime mais gravoso.

No que diz respeito ao pedido de extinção da punibilidade do apelante em decorrência do cumprimento antecipado da pena, constata-se, igualmente, que as alegações defensivas não merecem prosperar, porquanto os argumentos utilizados na peça recursal não dizem respeito a nenhuma das causas de extinção de punibilidade previstas no ordenamento jurídico pátrio, tratando-se, na verdade, de pedido pelo reconhecimento de detração da pena.

Com efeito, na espécie, verifica-se que o período em que o apelante ficou custodiado (de 23 de outubro de 2017 a 19 de fevereiro de 2018) é inferior à pena de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção que lhe foi imposta, remanescendo, assim, aproximadamente, um 1 (um) mês de pena a ser cumprido.

Mesmo que assim não fosse, a apreciação desse pleito deve ficar reservada ao Juízo da Execução Penal, conforme determina o art. 66, III,
c
, da Lei n. 7.210/84, uma vez que sua realização nesta instância revisora não trará qualquer modificação no regime de cumprimento da pena que foi aplicada ao apelante, qual seja: o aberto.

Isso porque, a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, se, por um lado, confere ao magistrado da fase de conhecimento, a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, já suportado pelo acusado, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, por outro, não autoriza a autoridade judiciária fazer o cômputo da detração penal, até por que isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei de Execução Penal.

Da alegada ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Igualmente, não há que se falar em reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, pela simples razão de que não foi alcançado lapso temporal entre os marcos interruptivos existentes nos autos.

Como se sabe, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido Codex. Assim, na hipótese, levando-se em conta que a pena estipulada para o apelante, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, foi de 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, ou seja, não excedeu a 1 (um) ano, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em 3 (três) anos (arts. 107, IV c/c 109, VI, do Código Penal).

Daí por que não se pode reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in concreto
, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em 6 de dezembro de 2017 (ID 59779146), até o dia em que inequivocamente o decreto sancionatório ganhou publicidade, em 3 de outubro de 2019 (ID 59779473), decorreram 1 (um) ano e 9 (nove) meses, lapso, esse, insuficiente
à pretensão do apelante.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID 59779140, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, nos dias 22 de Outubro de 2017, em horário não averiguado e 23 de Outubro de 2017, por Volta das 09:00 horas da manhã, na Quadra 10, Lote 139, n° 139, Cohab Colina Verde, neste município de Paranatinga-MT, o denunciado
JUNIO PIRES PEREIRA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Maria do Reis Mota Catarina
, sua companheira, bem como ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo se evola dos autos, o denunciado começou a ingerir bebidas alcoólicas no dia 22/10/2017, de modo que no decorrer do dia, retornou para sua residência, aparentando estar irritado e dizendo para a vítima que iria matá-la.

No dia 23/10/2017, o acusado retornou para casa, e a porta estava trancada, pelo que começou a chutá-la, e proferir ameaças contra a vítima.

Em seguida, a vítima destrancou a porta, mas temendo pela sua segurança, impediu que o acusado adentrasse. Contudo, o acusado obteve êxito e adentrou na casa, momento em que apossou-se de uma garrafa de café, e desferiu golpes contra a cabeça da vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls.31), bem Como ameaçando-a de morte caso ela acionasse a polícia.

[...].

Destaques no original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade dos delitos narrados na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID 59779141 – p. 4/6); auto de constatação em local de crime (ID 59779141 – p. 7/9); laudo de exame de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesões (ID 59779142 – p. 7/9); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Por outro lado, no tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia que ele cometeu os crimes em referência.

Nesse sentido, é imperioso destacar que a vítima
Maria dos Reis da Mota Catarino
, na fase policial, narrou que, no dia dos fatos, durante uma discussão com o apelante, este a agrediu empurrando a porta da residência contra seu braço e lhe atirando uma garrafa de café na cabeça, o que lhe causou a lesão no braço direito, conforme se infere deste fragmento do depoimento extrajudicial daquela:

[...] QUE mora no endereço supramencionado com 05 filhos menores de idade juntamente com o convivente JUNIO PIRES FERREIRA, com quem está recentemente morando junto há aproximadamente 03 meses; QUE JUNIO na data de ontem disse para a declarante que iria sair para consertar sua moto, porém ficou na rua bebendo o dia todo. Conta ainda que JUNIO no decorrer do dia vinha em casa totalmente embriagado e cada vez que chegava estava mais transtornado e agressivo. Em todas as vezes, a declarante lhe recebia com paciência lhe aconselhando a parar de beber e JUNIO lhe respondia de forma agressiva em todas a vezes, lhe difamando e ameaçando sem motivo algum, dizendo que ela era uma vagabunda e que iria matá-la. Isso sucedeu durante todo o dia de ontem e durante toda a noite JUNIOR ficou na rua bebendo. Pois bem, quando foi por volta de 04:00h da manhã desta data JUNIO chegou em casa da mesma forma. Lhe difamando e lhe ameaçando. Então a declarante com toda paciência, e com medo de que seu filhos acordassem, lhe preparou um café e tentou lhe dar banho para ver se melhorava, sempre o aconselhando a parar com a bebedeira. Ocorre que JUNIO, ainda agressivo dizendo que ia matá-la e que ela era a mulher da vida dele, disse já no amanhecer do dia que iria sair para continuar a beber partindo em sua moto. Então a declarante trancou a porta da casa quando ele saiu e minutos depois JUNIO volta chutando a porta querendo entrar de toda forma e a lhe xingar constantemente. A declarante com muito medo decidiu abri-la, até porque não queria que ele quebrasse sua porta que é bastante frágil. Ao abri-la, temeu que JUNIOR fosse agredi-la, então segurou a porta com o seu próprio corpo enquanto JUNIO forçava a entrada dizendo a todo momento que iria matá-la. A declarante não resistiu por muito tempo segurando a porta, então JUNIO conseguiu entrar e alcançou uma garrafa de café que estava próxima agredindo-a com toda força em sua cabeça. Nisso a declarante ficou atordoada com a pancada, quando JUNIO entrou transtornado. A essa hora as crianças já estavam todas acordadas com o barulho e chorando muito; QUE JUNIO dizia que iria matá-la e a declarante dizia para ele se acalmar senão chamaria a polícia. JUNIOR dizia que se chamasse a polícia e fosse preso, ele iria matá-la quando saísse da prisão. A declarante sofreu escoriações no braço direito decorrente do momento em que tentou barrar a sua entrada na casa; QUE depois disso, a declarante ligou para a polícia e JUNIO esperou mantendo as ameaças caso fosse preso; QUE a polícia foi ao local e conduziu JUNIO e a vítima para a Cia PM; QUE DESEJA REPRESENTAR PELO CRIME DE AMEACA E QUER AS MEDIDAS PROTETIVAS pois teme muito [...].
(Trecho das declarações prestadas na fase extrajudicial por Maria dos Reis da Mota Catarino,
ID 59779142 – p. 4/5).

Por importante, impõe-se destacar que a versão apresentada na fase administrativa pela vítima

foi confirmada com o depoimento por ela prestado à autoridade judiciária, conforme se infere das suas declarações que estão contidas na mídia audiovisual encontradiça no ID 59779485, das quais se destaca esta parte:

[...] Foi assim, ele saiu e voltou revoltado, ele tava tomando, passou o dia inteiro na rua bebendo, aí quando ele voltou eu não queria deixar ele entrar. Aí eu segurei a porta e ele tentava abrir a porta, empurrava pra abrir e eu empurrava pra fechar, mas como o homem é mais forte que a gente, ele conseguiu abrir um pouco a porta e socou a garrafa na minha cabeça. Ele tava muito bêbado. É, depois que nós tava indo pra Delegacia ele ficava gritando que ia me matar e num sei o que, mas acho que é por causa da cachaça porque ele é uma pessoa boa. Pra entrar na residência ele não ameaçou não, só na hora que nós entrou no carro pra ir pra Delegacia. Ele não ameaçou se chamasse a polícia. No momento ali eu fiquei com medo, foi quando eu chamei a polícia, porque tava com as crianças ali. Quando ele tá ‘são’ não tem problema nenhum, essa foi a primeira vez, é porque ele não pode beber pinga. Eu não empurrei ele não, na hora que ele abriu a porta ele já pegou a garrafa e socou na minha cabeça e já saiu. [...].
(Trecho das declarações prestadas na fase judicial por Maria dos Reis da Mota Catarino
).

Além disso, não se pode olvidar que as assertivas da vítima foram corroboradas pelo
laudo pericial encartado no ID 59779142 – p. 7/9, em cujo documento está evidenciado que a lesão atestada no auto de exame de corpo de delito é plenamente compatível com as agressões narradas em seus depoimentos; cumprindo asseverar, outrossim, que a aludida prova técnica é irrepetível, enquadrando-se, portanto, na ressalva prevista no art. 155 da Lei Processual Penal.

Em relação ao crime de ameaça, a vítima afirmou que sentiu medo, pois foi ameaçada de morte, a caminho da Delegacia de Polícia, na medida em que o apelante dizia que a mataria se fosse preso, o que também foi confirmado pelo policial militar Yuri Vinicius Fernandes Vaz, que atendeu a ocorrência, cuja testemunha, quando depôs em juízo, faz este relato acerca dos fatos:

[...] a gente foi solicitado pra deslocar até a Cohab Colina Verde, onde a vítima disse que estaria sendo agredida pelo seu convivente. Chegamos lá constatamos que ele tinha feito uso de bebida alcoólica, pela informação dela e também visivelmente. Ela informou que ele estava ameaçando ela lá, como também teria desferido um golpe com uma garrafa de café na cabeça dela. Durante o boletim de ocorrência ele estava ameaçando ela de morte que se fosse preso, assim que saísse ele ia matar ela.
(Yuri Vinicius Fernandes Vaz, policial militar - audiência de instrução e julgamento,
ID 59779485).

Logo, conquanto o apelante sustente que não há provas suficientes de que tenha praticado os delitos de lesão corporal e ameaça contra sua companheira, a versão que apresentou para os fatos em apuração não encontra respaldo nas provas produzidas na instrução processual, uma vez que a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da violência doméstica narrada na prefacial da acusação.

É de trivial sabença que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos probatórios contidos nos autos do processo, constituindo subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, especialmente porque delitos dessa natureza são, quase sempre, praticados dentro do lar familiar, sem a presença de terceiros, como sói ser na hipótese.

A propósito, em relação a essa temática, este Tribunal de Justiça deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO –
RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
– DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.
Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos
.
(TJMT N.U 0000409-61.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP, art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).
Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha de ideais que, na espécie, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Quanto à tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento dos fatos, aduzindo, para tanto, que estaria sob o efeito de bebida alcoólica, cumpre registrar que não há falar-se em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido à sua embriaguez, haja vista que essa condição se deu de forma voluntária.

Deveras, a redação dada ao art. 28, II, do Código Penal, é clara ao dispor que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o agente fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1º do art. 28 da Lei Penal Material, situação, essa, que não restou evidenciada pelos documentos acostados neste caderno processual.

No entanto, o próprio apelante afirma apenas que estava muito embriagado, pois havia bebido o dia todo em um bar, consoante se vê das suas declarações já transcritas neste voto; e, nesse particular, considerando que ele teria consumido bebida alcoólica voluntariamente no dia dos fatos, seu pedido não se enquadra nas hipóteses legais de isenção de pena pela embriaguez decorrente de caso fortuito ou força maior. E, se isso não bastasse, ficou demonstrado, também, que o sentenciado não se incumbiu de demonstrar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito das condutas em apuração.

Como é cediço, a prática do ato ilícito em alusão sob efeito de álcool não retira a tipicidade da conduta do apelante, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser no caso sob exame, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que o sentenciado, ao ingerir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio libera in causa
.

Rogério Greco, dissertando acerca o assunto, espanca qualquer dúvida, ao esclarecer que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria actio libera in causa. Na precisa definição de Narcélio de Queiroz, devemos entender por actio libera in causa
“
os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever
”
.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente, volitivamente, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar
.
[...]

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos
, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria actio libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado.
(
In
Curso de Direito Penal – Parte Geral, 11 ed. Niterói: Impetus, 2009, p. 404/405).

Destacamos

Esclareça-se, ainda, nessa vereda, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste tópico do recurso é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento. E, no caso destes autos, levando-se em conta que a alegada embriaguez do apelante foi voluntária, como dito linhas volvidas, não há de ser aceita a tese de sua inimputabilidade penal.

Esta Corte de Justiça, enfrentando matéria similar, firmou o seguinte entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 –
CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– TESE DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO DE SERIEDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – EMBRIAGUEZ E USO DE ENTORPECENTES DE FORMA VOLUNTÁRIA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL
– ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – LAUDO CORPORAL – TESE SUBSIDIÁRIA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 24-A DA LEI N. 11.340/06 – POSSIBILIDADE – TRATA-SE DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO E NÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 282, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal
.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.

Sobre a absolvição do delito do artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, necessário seu reconhecimento, haja vista não tratar de imposição de medida protetiva de urgência, mas sim de medida cautelar diversa da prisão e, nesse caso, possível descumprimento, reflete na incidência das medidas estatuídas no § 4º do artigo 282 do Código de Processo Penal.

(TJMT N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Destarte, tendo em vista que somente a embriaguez completa e acidental é capaz de retirar a imputabilidade penal do agente, impõe-se consignar que, no caso em apreço, essa circunstância não pode ser levada em consideração, eis que o apelante se pôs, voluntária ou culposamente, embriagado, a causar o injusto penal acima citado, não havendo, portanto, como se excogitar em atipicidade da sua conduta, razão pela qual a sentença, quanto à condenação pela prática delitiva em referência, não merece qualquer reparo.

Por derradeiro, no que diz respeito ao pedido genérico do apelante visando a redução e readequação da pena, invocando, novamente, a sua embriaguez, como acima foi explanado, ficou evidente que a embriaguez voluntária não exime o sentenciado de responsabilidade por sua conduta, de modo que, não havendo

a demonstração de que ele fosse ébrio habitual e não tivesse, ao tempo do fato, consciência da ilicitude do seu ato ou condições de comportar-se de acordo a tal entendimento, inviável o reconhecimento da inimputabilidade; não se podendo cogitar, também, em redução de sua pena pela semi-imputabilidade, na medida em que não se comprovou que a embriaguez é fruto de caso fortuito ou força maior.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar arguida e, no mérito,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Junio Pires Ferreira
, mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021